Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-80.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-80.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CIMADON - CPF: 025.762.081-85 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. NÃO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. OFENSA AO ART. 373, II DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NO SERVIÇO DA EMPRESA ÁREA. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. Configura falha no serviço da empresa área o cancelamento de voo sem a devida informação ao consumidor e sem a prestação da assistência material necessária.

3. No caso dos autos a empresa apelante não comprovou que informou o autor de voo seria cancelado e nem prestou a assistência material ao consumidor, não fornecendo sequer alimentação durante o período de espera.

4. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

5. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

6. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TAM Linhas Aéreas

S/A.,
(Id. 42028548),

contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1001703-80.2018.8.11.0051 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, movida por João Victor Cimadon, em desfavor do TAM Linhas Aéreas, que
julgou procedente os pedidos iniciais para
condenar
a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A sentença condenou ainda a parte requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a empresa Apelante requer a reforma da sentença sob os seguintes argumentos:
1)
cumpriu com a resolução 400 da ANAC o que afastas o dever de indenizar;
2)
de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar improcedente os pedidos inicias.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 42029452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro para que as publicações e intimações do recurso interposto pela Apelante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado
DR. FÁBIO RIVELLI, OAB/MT 19.023-A,

bem como publicações e intimações veiculadas por correio eletrônico deverão ser encaminhadas ao endereço
publica@dbca.com.br
, sob pena de nulidade e violação do art. 272, § 2º do CPC (STF, AI 650.411- ED/MG; STJ, RESP 638.123/RJ)
.

Extrai-se dos autos que João Victor Cimadon ajuizou ação de indenização por danos morais em face de TAM Linhas aéreas, aduzindo em síntese, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, no trecho Cuiabá-Congonhas, com o intuito de submeter à entrevista para emissão de visto na Embaixada Estadunidense.

Afirmou que, na data do embarque, a parte ré teria cancelado o voo sem esclarecimentos, ocasionando sucessivos prejuízos ao demandante, na medida em que teve que aguardar por 10 (dez) horas no aeroporto sem qualquer suporte da demandada, salvo sua realocação no voo de outra empresa que partiu no dia seguinte, aliado ao fato de que houve atraso na sua chegada à Embaixada Norte-Americana. Relatou também que os transtornos voltaram a se repetir no voo de retorno, pois ao se dirigir ao balcão de check-in foi informado que sua reserva havia sido cancelada, tendo que se humilhar para conseguir embarcar no assento marcado.

Assim, afirmou que houve falha na prestação do serviço da empresa ré e pugnou pela condenação da própria ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação sustentando que prestou os serviços necessário a parte autora e, portanto, inexistem práticas do ato ilícito.

A contestação foi impugnada e as partes intimadas para especificarem as provas pretendidas, oportunidades na qual ambas requereram o julgamento antecipado da lide.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois Bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a parte autora/apelada faz jus a receber indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de serviço da empresa apelante.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3º, do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14, do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva, não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A empresa Apelante argumenta que cumpriu os ditames da resolução 400, da ANAC, o que afasta o dever de indenizar.

A resolução nº 400, da ANAC, no seu artigo 20, inciso I, disciplina que o transportador deve informar imediatamente ao passageiro que o voo irá atrasar, indicando nova previsão do horário de partida. A citada resolução ainda prevê no artigo 21 que:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro;

e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

A tese da empresa apelante de que prestou o serviço necessário ao apelado -cumprindo com o que determina a resolução 400 da ANAC- está fadada ao fracasso,
isto porque
não conseguiu provar o alegado, não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, afasta-se a tese da inexistência de ato ilícito sustentada pela empresa apelante, pois a situação retratada nos autos estampa com clareza hialina a falha na prestação de serviço do recorrente, eis que cancelou o voo do apelado, sem a comunicação prévia e sem prestar a assistência prescrita na resolução 400 da ANAC,
o que, via de consequência, igualmente exclui a tese de que não deve ser responsabilizada porque teria prestado o serviço (art. 14, §3º, I do CDC).

É cediço que o STJ possui o entendimento de que não se pode presumir o dano moral em casos de cancelamento ou atraso de voo, conforme consignado no julgamento do Resp nº 1796716/MG. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Todavia, no mesmo julgados foram estabelecidos os requisitos para análise quanto a ocorrência do dano moral, consoante se depreende do item 5 da ementa: “Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

Ora, da análise da situação dos autos resta evidente que a empresa apelante
não provou que
: 1) prestou a tempo e modo informações claras e precisas a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; 2) ofereceu suporte material ao apelado (alimentação, hospedagem, entre outros).

Ademais, vige no ordenamento pátrio o princípio do risco da atividade ou do empreendimento, que preconiza que todo aquele que se dispõe a praticar alguma atividade no mercado de consumo responderá por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, consoante preceitua o art. 14 do CDC.

Desta feita, faz-se presente o liame que atrela o dano moral sofrido pela parte apelada e à conduta negligente praticada pela apelante, que se descurou nos seus controles quanto a prestar as informações necessárias e dar suporte material a parte apelada, razão pela qual resta cristalino o nexo de causalidade a possibilitar que seja reparado a ofensa moral suportada pela parte Apelada, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – ATRASO DE VOO – 10 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos contratos

de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC.“Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes.” (Ap 34044/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pela magistrada “
a quo
”,
eis que a empresa apelante requereu de forma sucessiva a sua minoração
.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020